Tribunal: STF
Processo: AI 705559
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 8.880/94. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou(fl. 53): “Ação Ordinária – Contrato de trato sucessivo – Aplicação da Lei 8.880/94 que instituiu o Plano Real – Inexistência de violação ao ato jurídico perfeito – Verba honorária – Apelos improvidos.”



    3.1. A leitura do voto condutor do acórdão recorrido revela ter sido dirimida a controvérsia a partir do exame das cláusulas contratuais e da definição quanto à natureza do contrato firmado, como de trato sucessivo. A prestação jurisdicional deferida não teve como fundamento a aplicação da norma constitucional, quer tendo-se em conta o princípio da irretroatividade das leis, quer em face da intangibilidade do ato jurídico perfeito. E não houve a interposição de embargos de declaração, para assim propiciar ao Tribunal de origem oportunidade para o debate da questão constitucional suscitada nas razões do extraordinário.



      4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE Nº 596.682, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 21/10/10, e o AI nº 808.361, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 08/09/10.



    5. Agravo regimental não provido.